Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716877-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GEDIR BARBOSA FERREIRA, KELLY CRISTINE BARBOSA FERREIRA, MANOEL ALMEIDA FERREIRA, TELE KLIC INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de GEDIR BARBOSA FERREIRA, KELLY CRISTINE BARBOSA FERREIRA, MANOEL ALMEIDA FERREIRA e TELE KLIC INFORMATICA LTDA - ME, processo n. 0022281-73.2003.8.07.0001, na qual determinou a baixa da ordem de suspensão da CNH dos agravados. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 192207854 da origem): “A executada KELLY CRISTINE BARBOSA FERREIRA, por meio da petição de ID Num. 192110433, requer a REVOGAÇÃO da suspensão da sua CNH, promovida nos termos da decisão de ID Num. 106448889. Da análise da referida decisão, constou expressamente o seguinte: "Em ato contínuo, oficie-se ao DETRAN/DF, ou do domicílio do devedor, para que promova a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de GEDIR BARBOSA FERREIRA - CPF/CNPJ: 093.626.277-01, KELLY CRISTINE BARBOSA FERREIRA - CPF/CNPJ: 012.471.887-60 e MANUEL ALMEIDA FERREIRA - CPF/CNPJ: 343.874.127-04 por 180 (cento e oitenta) dias. Caso demonstrado inequivocamente que tal medida inviabilizará o exercício da atividade profissional do devedor, este poderá trazer aos autos prova cabais da atividade remunerada para que a suspensão seja levantada". Como visto, a ordem de suspensão se deu pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o qual já teria transcorrido, considerando que a decisão de ID Num. 106448889 foi proferida em 20/10/2021. Não obstante, a despeito do entendimento do magistrado prolator da decisão de ID Num. 106448889, tenho que as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do CPC, são aquelas referentes ao cumprimento de ordem judicial a elas correlata, e não para a simples garantia de satisfação do crédito. Ademais, o art. 8o do CPC preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O pedido de apreensão da CNH em nada modificará o fato de não haver bens penhoráveis. Portanto, DEFIRO o pedido de ID Num. 19211043, a fim de determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que promova a BAIXA da ordem judicial de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de GEDIR BARBOSA FERREIRA - CPF/CNPJ: 093.626.277-01, KELLY CRISTINE BARBOSA FERREIRA - CPF/CNPJ: 012.471.887-60 e MANUEL ALMEIDA FERREIRA - CPF/CNPJ: 343.874.127-04. CONFIRO A ESTA DECISÃO, FORÇA DE OFÍCIO. Após, tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID Num. 111891386. I.” Inconformado, o demandante recorre. De início, diz que o artigo 139, IV do CPC prevê que o magistrado adote as medidas coercitivas, mandamentais, indutivas e sub-rogatórias cabíveis ao cumprimento da obrigação. Aduz que tentou por todos os meios possíveis receber o crédito, todavia, os demandados quedaram-se inertes, não demonstrando qualquer intenção em cumprir com a obrigação de pagar. Destaca que “É perceptível que o executado adota comportamento incompatível com o processo de execução, considerando a sua inércia quanto ao pagamento da dívida de alta monta firmada com o Banco do Brasil. 22. Portanto, considerando o esgotamento das medidas típicas do processo de execução, requer sejam deferidas as medidas constritivas pleiteadas pela parte agravante, para que se mantenha a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da parte Agravada.” Ao final requer: “a) A concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento dos pedidos de determinar a suspensão da CNH da parte executada; No mérito: O provimento do recurso para que seja determinada a o acolhimento do recurso, em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar a suspensa õ da CNH da parte executada;” Preparo devidamente recolhido (ID 58439675). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator